Tribunal: TJPA
Processo: 0023401-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023401-85.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: MARCOS JOSE MORAIS AGUIAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER OBJETIVO LEGAL DE REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O poder público municipal tem o dever objetivo legal de realizar a devida manutenção das vias públicas sob sua responsabilidade, bem como a sinalização de obstáculos na pista de rolamento, garantido as condições de segurança para o tráfego de automóveis.

2. Verificada a ocorrência de omissão do poder público em relação a dever objetivo legalmente previsto, que tenha ocasionado dano a particular, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público competente, em aplicação da Teoria do Risco Administrativo.

3. Para configuração da responsabilidade objetiva do poder público, é irrelevante a caracterização da culpa da administração, sendo necessário apenas que seja identificado o liame entre a conduta (omissiva, no caso) e o dano sofrido, configurando o nexo de causalidade.

4. Fica caracterizado o dano moral da vítima de acidente automobilístico, causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, sendo considerado razoável e proporcional o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização, consoante jurisprudência do Tribunal.

5. Cabível a reparação por danos materiais a partir dos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico causado pela falta de manutenção de via pública e ausência de sinalização de obstáculo na pista, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual.

6. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em responsabilidade extracontratual, a incidência de juros se dá a partir do evento danoso, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, em relação aos danos materiais, e a partir da prolação da sentença, em relação aos danos morais (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905, podendo ser revisto de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6969473, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por
MARCOS JOSE MORAIS AGUIAR.

Inconformado, o agravante alega inicialmente impossibilidade de julgamento monocrático sob pena de usurpação da competência do colegiado.

Pontua sobre a ilegitimidade ativa, “que a decisão agravada afirmou estar comprovado que o autor é

proprietário do veículo, data vênia, não há elementos para tanto nos autos”.

Assevera que a responsabilidade civil do Município, seus requisitos tampouco restaram comprovados, pugna-se pela identificação de responsabilidade subjetiva na espécie nos termos da apelação, não tendo sido demonstrado ou perquerido qualquer elemento sobre a culpa dos agentes públicos a respeito do caso e Impossível responsabilizar o Município por algo que o autor não comprovou minimamente.

Alega, quantos aos danos materiais e morais, que não há qualquer elemento comprobatório para a condenação.

Por fim, alega falta de clareza para definir a forma de contagem e não apenas relegar o dispositivo do julgado a um texto “
per relationem”.

Ante esses argumentos, requer o provimento do recurso para impor o julgamento da causa pelo colegiado aos termos da decisão judicial proferida, de modo a evitar violação ao princípio da colegialidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 8844955.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Alega o Município de Belém, em suas razões, que o autor não teria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, por não ter comprovado a propriedade do automóvel acidentado.

Não assiste razão ao agravante.

Conforme constante no Laudo nº 190/2010, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, documento oficial dotado de fé pública, o nome do autor aparece como proprietário do automóvel, demonstrando que o referido órgão público verificou a propriedade do veículo e constatou pertencer ao agravado.

Ademais, os testemunhos constantes do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fl. 79 dão conta que o agravado era o proprietário do automóvel, constando nos autos diversos outros documentos que demonstram ter sido ele quem arcou com os gastos para seu reparo.

O Código de Processo Civil, sem seu art. 369, prevê que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar
todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. (destaca-se)

Dessa forma, a propriedade do veículo acidentado pode ser demonstrada nos autos de diversas formas, e não apenas por meio da apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), restando plenamente comprovado no processo, por meio dos elementos já citados, que o bem pertencia ao autor.

Dessa forma, rejeitada a tese sobre a ilegitimidade ativa.

O Município de Belém alega, também em sua razões, que a Prefeitura Municipal de Belém não teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não possuir capacidade postulatória.

A questão suscitada pelo recorrente já se encontra resolvida nos autos, a partir do despacho de fl. 36, exarado pelo juízo originário, determinando a emenda da petição inicial pela parte autora, considerando não gozar a Prefeitura de personalidade jurídica, tendo o reclamante apresentado emenda à fl. 37, passando a figurar no polo passivo da demanda o Município de Belém.

Dessa forma, rejeitada a tese sobre a ilegitimidade passiva.

Ademais, a controvérsia presente na demanda ora analisada gira em torno da responsabilidade do Município de Belém por acidente automobilístico ocorrido em virtude de buraco na pista de rolamento sem qualquer sinalização.

Em relação à questão debatida, verifica-se que incumbe ao ente público municipal a conservação e a manutenção das vias públicas localizadas em seu território, bem como a sinalização dos locais onde presentes imperfeições ou obstáculos na pista de rolamento enquanto não realizados os reparos necessários.

Eis o texto da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

(...)

Art. 21.
Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II -
planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos
, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III -
implantar, manter e operar o sistema de sinalização
, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

Art. 80.
Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres
, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º
A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º
O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

(...)

Art. 94.
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.
(destaca-se)

A partir da leitura do trecho do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que é de responsabilidade da autoridade local – no caso, o Município de Belém –, a manutenção das pistas de rolamento, bem como a colocação de elementos de sinalização nos locais onde presentes obstáculos à livre circulação de automóveis, para garantia da segurança de todos os condutores.

No caso dos autos, demonstra-se plenamente comprovado que existia buraco de grandes proporções em via pública, que foi o responsável pelo acidente sofrido pelo requerente com seu veículo, da forma como narrado na petição inicial.

Conforme se pode observar das fotografias juntadas aos autos (fls. 13 e 14), o buraco relatado pelo reclamante encontrava-se no local e nas proporções indicadas,
sem qualquer sinalização
para prevenir acidentes, como o que sofreu o requerente.

Ademais, os relatos das testemunhas apresentados em juízo confirmam as alegações feitas pelo autor em sua inicial, conforme constante do Termos de Audiência de Instrução e Julgamento de fl. 79.

Segundo o depoimento da testemunha Rafael dos Santos Silva:

Estava no momento do sinistro. O carro não entrou no buraco, apenas a roda bateu no canto deste.
O buraco estava centralizado. Não existia sinalização na rua. O autor ficou sem o veículo durante três meses.
O autor não trabalhava no veículo.
O autor tinha a propriedade do veículo.
Quando o sinistro ocorreu o autor era funcionário de uma empresa. A testemunha sofreu uma escoriação do pescoço.
Depois do acidente veio uma viatura para sinalizar que havia ocorrido um acidente
. (destaca-se)

De acordo com o depoimento da testemunha Jonas Moura dos Reis:

Estava presente do momento do sinistro.
Na rua que ocorreu o sinistro não havia sinalização e iluminação. O carro caiu no buraco. Devido o sinistro, o carro não saiu andando do local. A viatura demorou longo período para chegar.
O autor precisava do carro para ir trabalhar na Celpa. Não sabe dizer quanto tempo o carro ficou sem andar.
Os vizinhos já haviam comunicado a prefeitura.
O buraco era recente. (destaca-se)

Conforme se pode constatar a partir dos relatos apresentados pelas testemunhas em juízo, o veículo do autor sofreu danos a partir da queda em buraco de grandes proporções localizado na pista de rolamento, sobre o qual a municipalidade já fora avisada por moradores da região, e que se encontrava sem qualquer sinalização, colocando em risco os condutores que transitavam pelo local, dentre os quais o reclamante.

Resta constatada, portanto, a conduta ilícita por parte do agravante, considerando sua omissão em realizar os reparos necessários na pavimentação asfáltica da pista de rolamento ou providenciar a devida sinalização no local, observando as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, de forma a evitar a ocorrência de acidentes como o enfrentado pelo autor.

O ordenamento jurídico pátrio instituiu a responsabilidade civil objetiva do ente público perante os eventuais danos advindos de suas ações ou omissões. Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se)

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico pátrio a partir do texto constitucional, o poder público é responsável por suas condutas, comissivas ou omissivas, que venham a causar danos a particulares.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço.
O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público
. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do agravante ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do ente público, sendo necessária apenas a identificação do liame entre o dano e a conduta, caracterizado como nexo de causalidade.

No caso concreto, o dano suportado pelo agravado adveio de uma omissão do poder público, relacionada à devida manutenção das vias públicas ou a correta sinalização de segurança em locais cujo reparo ainda não foi realizado, de forma a alertar os condutores para os possíveis perigos existentes na via de rolamento.

Sergio Cavalieri Filho, no livro Programa de Responsabilidade Civil, procede à distinção entre os tipos de omissão que podem ocorrer por parte do poder público:

É preciso, ainda,
distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica
. Observa o talentoso jurista Guilherme Couto de Castro, em excelente monografia com que brindou o nosso mundo jurídico, “
não ser correto dizer, sempre, que toda hipótese de dano proveniente de omissão estatal será encarada, inevitavelmente, pelo ângulo subjetivo. Assim será quando se tratar de omissão genérica. Não quando houver omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir
(A responsabilidade civil objetiva no Direito Brasileiro, Forense, 1997, p. 37). Mas, afinal de contas, qual a distinção entre omissão genérica e omissão específica?
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever de agir para impedi-lo.
Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa da adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado. (destaca-se)

No mesmo sentido, destaca-se voto da Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp n.º 721.439 / RJ:

O dano causado a uma vítima pode derivar de uma atuação ou de uma omissão. Se há ação causadora de dano, não há dúvida de que temos a responsabilidade objetiva, ou seja, a vítima de uma ação estatal deve ser objetivamente ressarcida, muito embora, no exame do nexo de causalidade, seja necessário, muitas vezes, incursão no aspecto subjetivo do preposto estatal. Outras vezes, é preciso analisar o elemento subjetivo para que comprove o Estado culpa da vítima, o que afasta a sua responsabilidade.
A questão muda de ângulo, quando se está diante de danos causados por omissão, ou seja, quando houve falta do agir por parte de quem tinha o dever legal de agir e não agiu, ou agiu tardia ou ineficientemente.
(...) Sem dúvida alguma, dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do Estado por omissão foi o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual completa o seu pensamento, no artigo já citado, dizendo: "
É razoável e impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los".
A orientação do autor, com poucas variantes, é seguida por Toshio Mukai, Yussef Said Cahali, Márcio Luiz Coelho de Freitas e Sérgio Cavalieri Filho, dentre outros. É interessante observar que, para o professor Sérgio Cavalieri Filho,
há dois tipos de omissão, a genérica e a específica, só ensejando a responsabilização sem verificação da culpa a omissão específica.
Mas o que vem a ser omissão específica? Dá ele o seguinte exemplo: “Veículo muito velho, sem condições normais de trânsito, causa um acidente por defeito de freio ou falta de luz traseira. A Administração não pode ser responsabilizada pelo fato de esse veículo ainda estar circulando. Isso seria responsabilidade por omissão genérica. Mas se esse veículo foi liberado em uma vistoria, ou passou pelo posto de fiscalização sem problemas, já teremos omissão específica". (destaca-se)

No caso em pauta, faz-se presente a omissão específica quanto ao dever de realizar a manutenção da pavimentação asfáltica da pista de rolamento ou a aposição de sinalização adequada de obstáculo presente em via pública, observando-se as previsões constantes do Código de Trânsito Brasileiro, instruindo os usuários a trafegarem com cautela redobrada.

A omissão do poder público, nesse contexto, é com um dever objetivo, legalmente previsto, e os danos advindos desta conduta indevida devem ser adequadamente reparados, por força da aplicação da teoria do risco administrativo, que enseja a responsabilidade civil do agravante.

Resta, portanto, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do agravante, diante de seu dever objetivo de realizar a manutenção da pavimentação asfáltica ou devidamente sinalizar obstáculos presentes na pista de rolamento, e o acidente automobilístico que gerou os danos materiais e morais sofridos pelo agravado.

No mesmo sentido segue a jurisprudência deste tribunal, que tem entendido cabível a responsabilização do poder público pela omissão na conservação das vias públicas, conforme se vê no julgado abaixo citado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE COM VEÍCULO. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ABERTA NA VIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO
. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. ART. 331, II, DO CPC. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR. ART. 331, I, DO CPC/73. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. HONORÁRIOS § ÚNICO, ART. 21, CPC/73. 1- Sentença com procedência do pedido do autor, condenando o Município de Santarém à indenização de danos materiais, morais, e lucros cessantes; 2-
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado
(art. 94, do CTB); 3-
Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade subjetiva, ou objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, se evidenciados o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;
4- Comprovação de danos materiais, por meio de documentos. Provas não desconstituídas pelo réu, cujo ônus competia, nos termos do art. 331, inciso II, do CPC/73; 5- Lucros cessantes não comprovados pelo autor não podem ser presumidos (art. 331, I, do CPC); 6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Manutenção da sentença no que toca à condenação em honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima do autor/apelado, conforme §1º, do art. 21, do CPC/73; 8- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0011340-64.2013.8.14.0051, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DJE 03/05/2019) (destaca-se)

Dessa forma, restando comprovada a responsabilidade do Município de Belém pela omissão na manutenção e na devida sinalização de obstáculo em via pública, que deu causa ao acidente, presente o dever de reparação pelos danos materiais e morais sofridos, encontrando-se correta a sentença neste ponto, razão pela qual deve ser mantida.

A sentença condenou o Município de Belém a pagar ao agravado a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, e, a título de indenização por danos materiais emergentes, a quantia de R$ 3.151,06 (três mil, cento e cinquenta e um reais e seis centavos).

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê, em seus artigos 43, 186 e 927, que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
(destaca-se).

Em relação aos danos materiais sofridos pelo autor, constam devidamente comprovados nos autos, por meio do Laudo nº 190/2010 (fl. 11), do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando às avarias causadas no automóvel de sua propriedade, bem como dos recibos de pagamentos realizados para reparo do mesmo, constantes às fls. 17 a 31, em valor cuja somatória monta ao quantitativo da condenação, devendo ser mantida da forma como prolatada.

Já em relação ao dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "
é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos"
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "
todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral"
(FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "
se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado"
(BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
OMISSÃO ESPECÍFICA VERIFICADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALTA DO SERVIÇO E O DANO SOFRIDO.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL EM PARTE DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO CAPÍTULO REFERENTE AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE ENSEJE TAL PLEITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva na hipótese, imputando-se, assim, ao apelado,
a responsabilidade pelo dano causado veículo automotor do autor causado pela queda em buraco em uma via municipal de trânsito
. (...) Depreende-se do exposto, que
a condenação do ente municipal deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do ente federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. No caso dos autos, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do ente público.
(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0801941- 02.2018.8.14.0051, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA, DJE 30/08/2020) (destaca-se)

Ademais, diferentemente do alegado pelo Estado do Pará em sua peça recursal, não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam, como bem definido pelo STJ:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 54 DA CORTE. 1.
NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NA FORMA DA SUMULA N. 54 DA CORTE, OS JUROS MORATORIOS NESTES CASOS CONTAM-SE DA DATA DO EVENTO. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE (STJ - REsp: 86271 SP 1996/0003800-7, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 10/11/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.1997 p. 64684) (destaca-se)

No caso concreto, demonstrada a ocorrência do acidente, bem como que sua causa foi o buraco na pista de rolamento, restando constatada a responsabilidade do ente municipal por não ter realizado o reparo devido ou a sinalização adequada, sendo o autor obrigado a arcar com sofrimento indevido advindo da experiência relatada, além do tempo que foi privado de seu automóvel, resta plenamente caracterizado o dano moral suportado.

Em relação ao montante arbitrado a título de indenização por danos morais, verifica-se que este Tribunal vem estabelecendo como parâmetro, para acidentes automobilísticos como o do presente caso, o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPABILIDADE DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Estando demonstrado na ocorrência do acidente de trânsito, o dano, culpa do agente e o nexo de causalidade, deve ser reconhecida a responsabilidade civil com o consequente dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do CC/02. 4.
Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e considerando a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a capacidade econômica das partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório de danos morais para o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido à Unanimidade. (TJ-PA - APL: 00002358120128140130 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 17/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016) (destaca-se)

Verifica-se, por conseguinte, a partir do julgado acima transcrito, que a jurisprudência do TJPA vem entendendo como razoável, para casos como o presente, o estabelecimento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para indenização por danos morais, montante idêntico ao previsto na sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida também neste ponto.

Dessa forma, restando configurada a responsabilidade do poder público municipal pelo acidente que causou danos ao autor, bem como constatando-se a comprovação dos valores gastos no reparo do automóvel e a adequação do montante arbitrado a título de indenização por danos morais, demonstra-se acertada a sentença prolatada, razão pela qual deve ser mantida da forma como proferida.

A sentença recorrida condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com a seguinte previsão:

(...) Deverão incidir, sobre os valores retroativos, inclusive, o de danos morais, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS) (...)

Neste ponto, foi cabível revisão de ofício da decisão prolatada, em relação aos consectários legais, considerando sua natureza de matéria de ordem pública, conforme entendimento do STJ no julgado abaixo transcrito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO REMANESCENTE
. APLICAÇÃO DA TR. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no AREsp. 288.026/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 52.739/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013; EDcl nos EDcl no Ag 1.074.207/RS, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 4.9.2013. 2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1575087 RS 2015/0319184-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018) (destaca-se)

Nesse sentido, sobre a incidência dos juros de mora e da correção monetária, foram observadas as previsões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas de 43, nº 54 e nº 362:

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Já em relação ao cálculo dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, decidindo o Tema nº 810, fixou tese segundo a qual o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública a partir da remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, decidindo o Tema nº 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente, a forma de atualização de condenações impostas à Fazenda Pública a partir de danos causados em relações extracontratuais, bem como os juros de mora incidentes, com a seguinte previsão:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.(
destaca-se)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/09/2022